Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-53.2016.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-53.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 700.213.761-15 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), PISOM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 14.113.326/0001-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON SILVA RODRIGUES - CPF: 006.914.081-22 (APELADO), ISAIAS BOTI - CPF: 744.024.201-72 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso,
a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Rogério Lima dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move contra Pisom Comercio de Veículos Ltda. e outros, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando, em síntese, a análise das provas produzidas nos autos, invocando interpretação distinta. Aduz que após a realização da compra o veículo apresentou problemas – desgastes nos cilindros e anéis e no motor, tendo sido obrigado a realizar troca de peças no valor de R$ 7.580,00 (sete mil quinhentos e oitenta reais). Pleiteia o reconhecimento do vício oculto, com a devida reparação por dano material e moral.

O apelado Paulo Rogério Lima dos Santos apresentou contrarrazões (id. 148347776), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Rogério Lima dos Santos moveu ação de indenização por dano material e moral contra Pisom Comércio de Veículos Ltda. e outros, aduzindo que, em 08.08.2015 adquiriu o veículo Toyota Corolla XLi, ano 2005, placa ETH 1187. Asseverou que o veículo apresentou problemas – desgaste nos cilindros e anéis e no motor.

Diante disso, ajuizou a presente demanda alegando a existência de vício oculto no veículo, pugnando pela condenação dos réus ao pagamento do dano material e moral sofrido.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 148347766).

Irresignado, o apelante sustenta que merece reforma a r. sentença em decorrência do equívoco na interpretação dada às provas dos autos, tendo em vista que os fatos deduzidos na inicial restaram devidamente comprovados. Segue sustentando que logo após a compra o veículo foi levado para conserto, restando evidente a existência de vício oculto.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, a existência de vício oculto.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, o apelante sustenta que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto, o que evidenciaria a existência de vício oculto.

Contudo, como bem salientou o douto magistrado “
o contrato de compra e venda do veículo litigioso em 08/08/2015 (Num. 60254062 - Pág. 30), por meio do qual aquele “tomou ciência de suas [do veículo] condições e estado de conservação” (cláusula 2ª - Num. 60254062 - Pág. 29)
” (id. 148347766)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabia ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que o apelante adquiriu da primeira apelada um veículo com aproximadamente 10 (dez) anos de uso, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto.

Desse modo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Compulsando os autos, nota-se que autor e réus firmaram o contrato de compra e venda do veículo litigioso em 08/08/2015 (Num. 60254062 - Pág. 30), por meio do qual aquele “tomou ciência de suas [do veículo] condições e estado de conservação” (cláusula 2ª - Num. 60254062 - Pág. 29). Verifica-se, ainda, que, ao levar o veículo à determinada oficina mecânica, após 90 (noventa) dias da compra, fora informado de que o óleo já havia sido “trocado em outra autorizada”, oportunidade em que se constatara desgaste nos cilindros (Num. 60254062 – Pág. 31). Não obstante, fato é que, tendo optado o autor/consumidor pela aquisição de automóvel usado, deveria ter adotado as cautelas necessárias para, previamente ao fechamento do negócio, certificar-se quanto às condições de funcionamento do bem, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, mediante vistoria feita por mecânico profissional da sua confiança, o que seria aplicável tanto à motorização, como engrenagens e aspectos de lataria. Ora, não tendo agido com as cautelas necessárias à prática negocial em questão, assumiu o autor tacitamente a responsabilidade sobre eventuais problemas mecânicos, não se podendo responsabilizar as rés, mesmo porque não se comprova, em momento algum, ciência por partes destas quanto às falhas/defeitos relatados ou que tenham dado causa a elas. No mais, o veículo em questão apresentava, na oportunidade, 10 anos de uso, sendo consequência lógica o aparecimento de defeitos que demandam manutenção periódica e até mesmo extraordinária. Note-se, ademais, que não se tem elementos suficientes nos autos para concluir que as falhas relatadas não sejam decorrentes do próprio desgaste natural do automóvel.”
(id. 1483347766)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados. Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC. Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020)

Assim, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023